Tribunal: TJDFT
Processo: 0713275-52.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0713275-52.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que indeferiu a petição inicial, com amparo nos artigos 330, inciso III, e 485, incisos I e VI, todos do Código de Processo Civil. Em análise aos autos principais, constata-se que a sentença proferida na origem foi reformada por acórdão proferido por esta Turma, por meio do qual se determinou que o procedimento vindicado pelo autor fosse realizado dentro do prazo de 10 dias. Ressalta-se que referido acórdão transitou em julgado no dia 25/03/2023, com baixa dos autos ao Juízo de origem em 27/03/2023. Diante do quadro posto, em especial por ter se operado coisa julgada material, inexiste interesse recursal na espécie, o que implica a perda do objeto do presente recurso, pois não mais se justificaria a tramitação simultânea do cumprimento provisório e definitivo da mesma sentença, conforme previsto no art. 52, caput, c/c inciso V, da Lei n. 9.099/95. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso inominado. Sem custas processuais e honorários advocatícios. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de julho de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator